Tribunal: STF
Processo: RE 90029
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O DISPOSTO NO ART. 308, INCISO VI, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - EMBARGOS DE
DIVERGENCIA INADMITIDOS, POR NÃO COMPROVADO O DISSIDIO, NA
INTERPRETAÇÃO DA MENCIONADA NORMA REGIMENTAL, ENTRE OS ACORDAOS EM
CONFRONTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.